Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703365-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZI ANNE ROSA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: GERSON ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENI SOARES DA SILVA D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília/DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator